Tribunal: TJBA
Processo: 8063681-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063681-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SAO JOSE LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: JOELMA LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOELMA LIMA DE ARAUJO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cabimento do agravo de instrumento. Decisão que determina produção de prova testemunhal e pericial. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada. Irrecorribilidade. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pela Clínica São José Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida pelo Juízo de origem, a qual determinou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, bem como a produção de prova técnica pericial. A decisão agravada entendeu ser incabível o recurso por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão de saneamento que determina a produção de prova testemunhal e pericial se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC; e
(ii) se é possível aplicar, ao caso concreto, a teoria da taxatividade mitigada para admitir o Agravo de Instrumento fora das hipóteses expressamente previstas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina a produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. A teoria da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade futura da análise da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. O magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade técnica para determinar sua produção.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais confirma o não cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisões que deferem a produção de prova testemunhal ou pericial, por configurarem despachos de mero expediente.
7. Inexistindo previsão legal, urgência ou risco de ineficácia, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.